Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTOIRA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO APENAS DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o, no artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza da ação penal no crime de estelionato, que passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação do ofendido, salvo as exceções que enumerou. 1.1. No entanto, a representação não exige rigor formal, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse que seja o autor do crime processado e punido. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato pelos réus e pelo uso de documento falso por apenas um deles, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e estão respaldadas nos demais elementos probatórios. 2.2. O uso de documento falso com o objetivo de negar a própria identidade e evitar o cumprimento de mandados de prisão é conduta típica, não albergada pelo princípio da autodefesa( súmula 522 STJ).
3. Não há que se falar em fixação da pena com redução em patamar máximo, quando as circunstâncias do delito não forem próprias do crime de estelionato.
4. Não haverá a aplicação da atenuante de confissão quando não restar demonstrado nos autos que o acusado efetivamente a realizou na fase investigativa ou judicial.
5. Inobstante o recorrente defender a aplicação tão somente da pena pecuniária, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que o preceito disposto no artigo 171, caput, do Código Penal prevê cumulativamente tanto a aplicação da pena de reclusão quanto da pena de multa, não comportando alteração pelo magistrado.
6. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
7. Recursos conhecidos e não providos.